Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-36.2024.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600170-36.2024.6.16.0192

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600170-36.2024.6.16.0192
que, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a presente
Representação, com resolução de mérito, para o fim de determinar, em definitivo, a suspensão da
divulgação da Pesquisa Eleitoral nº PR-00559/2024, devendo a Representada abster-se da
divulgação dos resultados sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(Impugnação ao
Registro de Pesquisa com Pedido Liminar, ajuizada pela Mobilização Nacional - Diretório Municipal
do Partido em Maringá - PR, em face de 100% Cidades Participações Ltda, com fulcro no art. 96,
inc. I, da Lei Federal nº 9.504/1997, c/c art. 15, caput, da Resolução nº 23.600/2019, alegando não ser
possível saber a origem dos recursos despendidos para a pesquisa, não informa a origem dos
valores. Não ser possível identificar a origem da base de dados telefônicos utilizada na realização
da pesquisa eleitoral impugnada. Que se trata-se de impugnação à pesquisa eleitoral registrada no
dia 08/08/2024, data de divulgação dia 14/08/2024, sob o nº PR-00559/2024. Empresa contratada
100% Cidades Participações Ltda/ 100 cidades. A referida pesquisa visa analisar a intenção de
votos para o cargo de Prefeito do Município de Maringá do estado do Paraná). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
LUCAS MONTEIRO MARIN (ADVOGADO)
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR
(EMBARGADA)
PAULO MENEZES RANIERI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079085
27/09/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.477

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600170-
36.2024.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: LUCAS MONTEIRO MARIN - OAB/SP399816
EMBARGADA: MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESOLUÇÃO TSE N.
23.600/2019. TRANSPARÊNCIA NAS PESQUISAS. CAPACIDADE
ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44079085 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714094407700000043031002
Número do documento: 24092714094407700000043031002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:25:11

1.1 Embargos de declaração opostos por 100% Cidades Participações
LTDA em face do acórdão n. 63.974, que julgou procedente
representação da coligação "A Transformação Não Pode Parar",
determinando a suspensão definitiva da divulgação da pesquisa
eleitoral PR-00559/2024.

1.2 A embargante alega contradição no acórdão ao utilizar a
Resolução TSE n. 23.600/2019, que busca coibir pesquisas
fraudulentas, para impedir a divulgação de sua pesquisa, sob o
fundamento da falta de capacidade econômica, o que não seria
vedado pela legislação eleitoral.

1.3 A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a rejeição
dos embargos. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
inexistência de contradição e se manifestou pela rejeição dos
embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em contradição ao aplicar a Resolução TSE n.
23.600/2019, fundamentando a suspensão da pesquisa eleitoral na
falta de capacidade econômica da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

3.2 No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou a
suspensão da pesquisa na incapacidade financeira da empresa para
garantir a transparência da pesquisa, o que é um dos objetivos da
Resolução TSE n. 23.600/2019. A norma visa não apenas coibir
pesquisas fraudulentas, mas também assegurar a lisura e a
transparência das pesquisas eleitorais, exigindo a comprovação da
capacidade econômica dos responsáveis pela pesquisa, por meio da
apresentação do Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).

3.3 Não se verifica contradição no acórdão embargado, que analisou
os fatos e aplicou a legislação vigente de forma coerente. As
alegações da embargante buscam, na verdade, rediscutir o mérito da
decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

3.4 Com base no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, considera-
se incluído no acórdão os elementos indicados pelo embargante para
fins de prequestionamento.
Num. 44079085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714094407700000043031002
Número do documento: 24092714094407700000043031002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:25:11

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto por CONHECER e DESPROVER o
recurso de embargos de declaração.

Tese de julgamento: "Não há contradição em decisão que suspende
pesquisa eleitoral, fundamentada na incapacidade financeira de quem
a realiza, com base na Resolução TSE 23.600/2019, que exige
transparência e lisura nas pesquisas eleitorais."

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 275.

Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração (ID 44007276) opostos por
100% CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA em face do acórdão n. 63.974 (ID 43992766),
que julgou procedente a representação eleitoral e suspendeu em definitivo a pesquisa
eleitoral de n. PR- 00559/2024, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Em suas razões (ID 44007276), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão é contraditório ao citar a Resolução TSE n. 23.600/2010, que busca coibir
somente a prática de pesquisa fraudulenta, para impedir que a pesquisa do recorrente
fosse divulgada, mas o fundamento da decisão é a sua incapacidade financeira, condição
que não é vedada pela legislação eleitoral. Pugnou, ao final, o conhecimento e o
provimento do recurso, para sanar a contradição apontada.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44054440) opinou pela inexistência de
contradição e se manifestou pelo desprovimento.

É o relatório.

Num. 44079085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714094407700000043031002
Número do documento: 24092714094407700000043031002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:25:11

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, a
doutrina[1] entende que deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por
proposições dissonantes:

[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na
relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do
acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em
contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a
contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não
enseja a interposição de embargos de declaração [...].

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça[2]:

[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado
para sanar eventual error in judicando' [...]

Passo, então, à análise da contradição suscitada, para verificar se o acórdão
recorrido é contraditório.

Em suas razões recursais, a embargante explanou que o acórdão é
contraditório ao fundamentar a decisão na falta de capacidade econômica e que a
Num. 44079085 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714094407700000043031002
Número do documento: 24092714094407700000043031002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:25:11

Resolução TSE n. 23.600/2019 busca apenas coibir a prática de pesquisa fraudulenta.

Entendo, entretanto, que não há qualquer contradição a ser sanada por esta
via. Observe-se o trecho do julgado que aborda a questão:

Como se vê, as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública, são obrigadas
a registrar no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), as informações
apontadas no artigo 2º, incisos I a X, da Resolução TSE nº 23.600/2019, dentre as
quais, consta a exigência de informar quem pagou pela realização do trabalho e, no
caso de ter sido financiado pelo próprio instituto de pesquisa, deverão ser informados
seus dados, o valor e a origem dos recursos despendidos, bem como deverá ser
apresentado o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da
realização das eleições.

No presente caso, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau determinou a
suspensão definitiva da divulgação do resultado da pesquisa eleitoral nº PR-
00559/2024, pelo fato de ter sido realizada com recursos da empresa 100% CIDADES
PARTICIPAÇÕES LTDA. e o referido instituto de pesquisa ter deixado de apresentar
provas da origem dos recursos despendidos, posto que não obteve receita líquida,
conforme atesta o Resultado do Exercício de 2023.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa 100% Cidades Participações Ltda. foi
constituída em novembro de 2023 (ID 43946288), tendo seu Demonstrativo de
Resultado Financeiro apontado que, no exercício de 2023, não obteve receita líquida
e apresentou prejuízo no valor de R$ 36.654,52 (ID 43946213).

Além disso, verifica-se nos autos que a pesquisa em questão foi registrada com o
custo de R$ 12.500,00, e que, somente no dia 8 de agosto de 2024, registrou 12
pesquisas no Sistema PesqEle, pagas com recursos próprios, no valor de R$
160.000,00, o que não condiz com as informações constantes do seu Demonstrativo
do Resultado do Exercício de 2023, que foi de prejuízo.

Essa prática, embora não seja ilegal, suscita sérias preocupações sobre a
transparência e confiabilidade dessas pesquisas autofinanciadas, conforme alertado
pelo Ministério Público Eleitoral, devido ao risco de manipulação e falta de supervisão
adequada.

A crescente tendência de autofinanciamento em pesquisas eleitorais, exige uma
abordagem mais rigorosa por parte da Justiça Eleitoral, na medida em que levanta
preocupações sobre a integridade dessas pesquisas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou a Resolução nº 23.600/2019, com o
objetivo de combater a disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas e aumentar
a transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.

Entre as principais inovações está a obrigatoriedade de as empresas que realizam
pesquisas autofinanciadas detalharem, no ato de registro junto ao TSE, a origem dos
recursos, os financiadores e as razões dos pagamentos.

As empresas agora devem apresentar o Demonstrativo do Resultado do Exercício
(DRE) do ano anterior ao da realização das eleições. Essa importante alteração foi
solicitada e aceita pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), pois
visa esclarecer a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas.

Num. 44079085 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714094407700000043031002
Número do documento: 24092714094407700000043031002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:25:11

A Resolução TSE n. 23.600/2019 tem como um de seus escopos coibir a
prática de pesquisa fraudulenta, porém não é o único, pois também visa aumentar a
transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.

A obrigatoriedade de anexar o Demonstrativo do Resultado do Exercício
(DRE) do ano anterior ao da realização das eleições existe para que se demonstre a
capacidade econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas.

As insurgências da embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com
a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão
embargado, devendo a embargante se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

Desse modo, ausente qualquer contradição a ser sanada, os embargos de
declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e DESPROVER o recurso de
embargos de declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600170-36.2024.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados
do(a) EMBARGANTE: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018, EDUARDO PERAZZA DE
MEDEIROS - SP259697, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486, LUCAS DE
MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707, ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004,
PAULO EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO -
SP164435, JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, GIULIANA VAZ DE ALMEIDA
Num. 44079085 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714094407700000043031002
Número do documento: 24092714094407700000043031002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:25:11

BERNARDINI - SP424475, PEDRO ROMUALDO SAULLO - SP357412, JOSE ALEXANDRE
FERREIRA SANCHES - SP210077, DIEGO GONCALVES FERNANDES - SP301847, MAURICIO
ANTONIO TAMER - SP328987, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - SP390510,
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - SP463909, CAROLINA JAEN SAAD - SP422974,
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, ANA
CAROLINA PUGA DE BULHOES - MG207242, ARIANE FULLER - SP434194, LUCAS
MONTEIRO MARIN - SP399816 - EMBARGADA: MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA -
MUNICIPAL - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: PAULO MENEZES RANIERI - PR81111.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079085 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714094407700000043031002
Número do documento: 24092714094407700000043031002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:25:11